Tribunal: TJDFT
Processo: 0716483-42.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DOS FATOS. PROVA ORAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. COMPROVAÇÃO DO VALOR DANO. ORÇAMENTOS. NOTA FISCAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada pelo Juízo do Primeiro Juizado Especial Cível de Taguatinga. O dispositivo da sentença tem a seguinte redação: “JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR o réu a pagar à parte autora a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com incidência de correção monetária pelo INPC e de juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danoso (14/07/2021), de acordo com os enunciados das súmulas 43 e 54 do STJ”. Na origem Aliny Cardoso de Souza Andrade ajuizou ação em que pretende a condenação do réu Diogo Santana da Silva ao pagamento de indenização por danos materiais. Narrou que o réu foi responsável por acidente automobilístico que lhe causou prejuízos materiais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id. 39275245 e Id. 39275246). Foram ofertadas contrarrazões (Id. 39275250).
3. Em suas razões recursais, o réu/recorrente afirma que os fatos narrados pela autora divergem da prova testemunhal e que houveram contradições nas afirmações da testemunha ouvida em audiência. Sustenta que não avançou o sinal vermelho e que há fiscalização eletrônica (“pardal”) no local do acidente. Aduz que a ausência de cominação de multa pelo órgão fiscalizador comprova que o recorrente teria conduzido o veículo no cruzamento sob o sinal verde. Aponta que os orçamentos apresentados não possuem identificação das empresas que os elaboraram e que a sentença não apreciou as teses defensivas. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido ou a redução do valor da condenação.
4. A prova testemunhal produzida nos autos é compatível com as alegações constantes da petição inicial. Em que pese a testemunha afirmar que não viu o momento exato do acidente, narrou que o veículo da autora estava parado no semáforo vermelho e era o segundo da fila. Relatou que viu o semáforo ficar verde, momento em que entrou na loja para pegar café e logo em seguida, ouviu o barulho gerado pela colisão, dirigindo-se ao exterior da loja para prestar auxílio aos envolvidos.
5. Não se pode imaginar que tanto a autora como o condutor do veículo à sua frente, que já estavam parados no semáforo, resolveram em conjunto cruzar o sinal que estava fechado e atingiram alta velocidade, como alegado pelo recorrente em contestação (Id. 39275182, pág. 2). Igualmente não é crível que o recorrente assumiria as despesas inerentes ao reparo dos danos, ainda que informalmente por meio de aplicativo de mensagens (Id. 39275187, págs. 5/6), caso fosse ele a vítima do acidente, causado por imprudência da autora. Não traduzindo lógica a alegação de que o réu “se prontificou a arcar com os danos pelos quais deu causa, mas não afirmou que deu causa à colisão” (Id. 39275182, pág. 4).
6. Foi veiculado nos jornais locais que a fiscalização eletrônica de trânsito estava suspensa no período do acidente. A ausência de multa aplicada ao recorrente por avanço de sinal e excesso de velocidade não afeta a compreensão a respeito da dinâmica dos fatos.
7. A nota fiscal apresentada pela autora (Id. 39275073) é suficiente e idônea à comprovação das despesas realizadas com o reparo do veículo e compatível com os orçamentos apresentados (Id. 39275188). O recorrente não comprovou qualquer inadequação dos valores e orçamentos apresentados pela recorrida, não se desincumbindo de comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito alegado (art. 373, II do CPC).
8. A redução do valor da condenação somente seria possível na hipótese de comprovação de que o prejuízo foi inferior ao alegado ou de coculpabilidade dos envolvidos, o que não é a hipótese dos autos. Irretocável a sentença
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Prejudicado o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente, em razão do recolhimento do preparo, por se tratar de comportamento incompatível com o requerimento.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.